Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747311-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA EMBARGADO: CENTRO CLINICO SALUTA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (ID 75253231) em face do acórdão ID 74948195, que negou provimento ao agravo interno do ora Embargante e impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Em suas razões recursais, alega a existência de omissão e obscuridade, pleiteando, ao final, o prequestionamento da legislação federal e o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, afastar a violação ao princípio da dialeticidade e determinar o conhecimento e o regular processamento da apelação. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa de 1% (um por cento). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o acórdão de ID 74948195 negou provimento ao agravo interno do ora Embargante e impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Contudo, a multa não foi recolhida. A não comprovação do recolhimento do valor da multa imposta no agravo interno implica o não conhecimento do recurso subsequente, pois a efetivação desse depósito prévio configura pressuposto objetivo de recorribilidade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO SUBSEQUENTE. INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO DO VALOR. CONDIÇÃO. ARTIGO 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, CPC. ADVERTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DOS RECURSOS. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RECURSOS VERSANDO SOBRE IGUAL QUESTÃO JURÍDICA - EXCLUSÃO DE PARTE PROCESSUAL DO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CONFIGURAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ART. 6o, DO CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, restando obstaculizado a interposição de recurso subsequente, sem o recolhimento do valor, nos termos do parágrafo quinto do mesmo artigo. 3. Considerando a advertência ao Agravante, quando do julgamento dos segundos embargos de declaração, a cumulatividade da multa decorrente de embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC com aquela fixada em votação unânime que considera agravo interno subsequente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é admissível, em razão da natureza jurídica díspar dos recursos. 4. Após mais de 23 (vinte e três) anos de trâmite da ação originária, arrastando-se com outras conexas, aliado a uma infinidade de buscas por constrição judicial de bens e recursos processuais, dos quais, somente nesta lide, divisa-se 4 (quatro) - 1 (um) agravo de instrumento; 2 (dois) embargos de declaração e 1 (um) agravo interno - até o momento - todos interpostos pela mesma parte processual, perante o mesmo órgão colegiado e versando sobre a mesma questão jurídica - exclusão de um executado do polo passivo da ação de execução, tendo como gênese a mesma decisão interlocutória do Juízo a quo, o Poder Judiciário não pode descurar da necessidade do estabelecimento de um limite ao flagrante abuso do direito de recorrer, em razão da efetividade ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o, do CPC. 5. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (arts. 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 6. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1219626, 07070521020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 14:24:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador